Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RETENÇÃO E DISPOSIÇÃO DE BEM ALHEIO COMO SE DONO FOSSE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Manifesta a intempestividade do recurso em sentido estrito, se interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 586, caput, do Código de Processo Penal.
2. A conduta do agente que se apropria de quantia que lhe é confiada pela condição de advogado e passa a reter e dispor do numerário como se dono fosse, configura o elemento subjetivo do crime de apropriação indébita.
3. No cálculo da pena-base, a existência de condenação criminal por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise permite a mácula dos antecedentes do acusado.
4. Com o objetivo de estabelecer parâmetros mais objetivos na dosagem da pena, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, Código Penal.
5. Nos termos do artigo 61, inciso I, e do artigo 63, ambos do Código Penal, não cabe aplicar a agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria, quando estribada em condenação penal que transitou em julgado em data posterior ao crime ora em julgamento.
6. No segundo estágio da dosimetria, é imperioso reconhecer a atenuante inserta no artigo 65, inciso I, segunda parte, do Código Penal, se o acusado possuía mais de setenta anos na data da sentença.
7. Sendo a sanção inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, é possível abrandar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estabelecem o artigo 33, §2o, alínea ‘c’, e § 3o, e o artigo 44, ambos do Código Penal.
8. Recurso em sentido estrito não conhecido. Apelação conhecida e parcialmente provida.